Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721581-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVO BATISTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DINALVO BATISTA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0718689-59.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do DF, nos seguintes termos (ID 232427848, na origem): Tramitam nesses autos dois cumprimentos de sentença. (i) Cumprimento individual de sentença coletiva promovida por DINALVO BATISTA SANTOS E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) O exequente apresentou planilha atualizada do débito (ID 225584000), bem como requereu o cancelamento do precatório ora expedido e expedição de RPV, em observância à Lei Distrital no 6.618/2020 (ID 225583999). Fica o Distrito Federal intimado para manifestação quanto aos cálculos e pedido acima mencionado. Após, voltem-me conclusos. (ii) Cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de DINALVO BATISTA SANTOS, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais O executado apresentou impugnação, em que alega: (i) ilegitimidade ativa do DF; e (ii) excesso de execução quanto ao percentual aplicado e aos parâmetros de cálculos; e requer a compensação dos honorários sucumbenciais devidos com o precatório expedido em seu favor, de no 0740123-27.2023.8.07.0000 (ID 225577517). Intimado, o Distrito Federal apresentou resposta (ID 232259343). Fundamento e Decido. Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. Senão vejamos: Art. 1°. O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, instituído pela Lei n° 2.605, de 18 de outubro de 2000, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública, para atendimento, em especial, dos seguintes objetivos: [...] Art. 2°. Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO o produto da arrecadação das seguintes receitas: I - os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência; II - os honorários de sucumbência deferidos às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, nas hipóteses em que essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal; III - os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; [...] Art. 3°. Os recursos do PRÓ-JURÍDICO serão depositados no Banco de Brasília S/A - BRB, em conta com a denominação de "Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO", e serão movimentados pelo órgão gestor do fundo. Entretanto, o PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o Distrito Federal gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, deste modo, o DF revela-se como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores, que ao final serão transferidos em favor da conta bancária de titularidade do Fundo PRÓ-JURÍDICO. Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Passo a analisar o mérito. As partes divergem quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais e quanto à aplicação dos parâmetros de cálculos. Segundo o executado, o Distrito Federal calculou o percentual de 22% sobre o valor da causa, quando o correto seria 13,2% (10% + 2% * 10%). Em consulta aos autos, verifica-se que não assiste razão ao executado. Isso porque, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, este Juízo fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa. Ato contínuo, em sede de AGI, a 3a Turma Cível majorou em 2% a verba sucumbencial fixada nos autos originários. Por fim, no RESP 2.134.087/DF, o STJ negou provimento ao apelo e majorou em 10% o valor já arbitrado na origem. Nesse sentido, a majoração dos percentuais devem ser somados ao inicialmente fixado por este Juízo, o que leva ao percentual final de 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da causa. Prossigo. O executado defende, ainda, que há excesso de execução, posto que o Distrito Federal atualizou os cálculos mediante a aplicação da Taxa SELIC, quando o correto seria a incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante). Em réplica, o exequente aduz que atualizou o débito pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 pela incidência única da SELIC. Conforme fundamentação a seguir, não assiste razão ao executado. Isto porque o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Senão vejamos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nesse sentido, não há de se falar na aplicação de outro índice de correção monetária, razão pela qual os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se corretos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE CANDIDATURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, a qual, ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse processual, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), condenou a apelada/autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, corrigido monetariamente pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da data do ajuizamento. 1.1. Em suas razões, a Fazenda Pública/apelante pede para seja majorado o valor dos honorários advocatícios, em cumprimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, e determinada a atualização da verba honorária com base na taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC). [...] 3. Em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, adota-se a taxa SELIC como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o, segundo o qual: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3.1. Precedente: “[...] Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.). 3.2. Dessarte, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao apelante devem ser atualizados pela taxa SELIC e não pelo INPC. 4. Reforma-se a sentença para determinar à aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública. 4.1. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (tema no 1059 do STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1884545, 0749943-22.2023.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelo interposto contra a sentença que pronunciou a prescrição com base no acórdão proferido no REsp no 1.301.935/DF e afastou a incidência do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso. 2. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp no 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ ao caso dos autos. 3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 3.1. No caso em análise, a verba honorária foi arbitrada no patamar mínimo legal, não havendo que se falar em redução. 3.2. De acordo com o artigo 85, § 16, do CPC, incidem juros de mora sobre a fixação de honorários advocatícios. 3.3. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1805793, 0710645-51.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do DF, de ID 221830124. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso alegado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Passo à análise do pedido de compensação dos honorários sucumbenciais devidos com o precatório expedido em seu favor, de no 0740123-27.2023.8.07.0000 (ID 225577517). O pedido do executado, novamente, não deve prosperar. Explico. Inicialmente, não há reciprocidade de credores e devedores. Isto porque, o credor dos honorários sucumbenciais é o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, e não o Distrito Federal, de modo que não há identidade que possibilite a compensação. Ademais, o art. 85, §14, do CPC, veda, expressamente, a compensação dos honorários advocatícios, posto que possuem natureza alimentar e constituem direito do advogado, in verbis: Art. 85, § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Por fim, é entendimento majoritário deste e. TJDFT a impossibilidade de compensação, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PRECATÓRIO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de haver recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769533, 07281740620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2.1. Contudo, no caso em exame, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1758350, 07281316920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não pode ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais. 4. Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717007, 07063837820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de compensação dos créditos. Preclusa esta decisão, intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo in albis, intime-se o DF para, no prazo de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal, juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Intime-se o DF executado. Prazo: 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, intime-se o executado DINALVO para pagamento do débito. Prazo: 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo sem pagamento, intime-se o DF exequente. Prazo: 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o Distrito Federal é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, pois tais verbas pertencem aos Procuradores do Distrito Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio TJDFT; 2) a decisão agravada violou os arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/1994, que asseguram aos advogados o direito autônomo aos honorários de sucumbência, os quais não integram o patrimônio do ente público; 3) a execução dos honorários pelo Distrito Federal, em nome próprio, configura confusão entre o público e o privado, contrariando os princípios da moralidade e da probidade administrativa previstos no art. 37 da Constituição Federal; 4) os cálculos apresentados pelo Distrito Federal aplicaram indevidamente a taxa SELIC como índice de atualização, quando o correto seria a aplicação dos índices oficiais do TJDFT (ORTN, OTN, BTN, INPC), o que gerou um excesso de R$ 1.157,98; 5) a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de compensação entre os honorários sucumbenciais e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000, sob o argumento de ausência de reciprocidade entre credor e devedor, o que contraria precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a compensação quando os honorários integram o patrimônio público; 6) a decisão agravada aplicou de forma equivocada o art. 85, § 14, do CPC, que veda a compensação de honorários com honorários, sendo que no caso concreto se trata de compensação entre crédito principal e honorários; 7) a Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo PRÓ-JURÍDICO, foi tacitamente revogada pela Lei Distrital no 5.369/2014 e pelo CPC/2015, que conferem natureza privada aos honorários de sucumbência dos advogados públicos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para (i) reconhecer a ilegitimidade do Distrito Federal para executar os honorários sucumbenciais; (ii) homologar os cálculos apresentados pelo Agravante, com valor total de R$ 9.124,27; (iii) deferir a compensação entre os honorários sucumbenciais e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; (iv) sucessivamente, condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 72371615). DECIDO. do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cumpre destacar que as alegações de riscos de incidência da multa, majoração dos honorários, bem como da penhora de seus bens, inclusive, via BACENJUD não são aptas a justificar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Assim, no presente caso, não se evidencia, a partir da narrativa do corpo da peça de agravo, a potencialidade, desde já, de risco de dano irreparável, mesmo diante da possibilidade de o Agravante ser instado ao pagamento de quantia. O que, no caso, se trata-se de risco abstrato e genérico, que ainda não se avizinhou no horizonte de temeridade. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 15:47:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador